Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração aos embargos de declaração opostos pela autora, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, sob o argumento de obscuridade e contradição, ante a ausência de condenação do réu ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos.
4. No caso, os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
5. Outrossim, inexistindo recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55), por força do parcial provimento do recurso interposto pelo réu/embargado, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da autora/embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração aos embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.